Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701031-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DA SILVA PEREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelas advogadas JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS e BEATRIZ XAVIER DA COSTA em favor de THIAGO DA SILVA PEREIRA BARBOSA, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, investigado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). As Impetrantes alegam, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico, mas não há nenhum elemento que comprove a prática delituosa, pois nada de irregular foi encontrado no automóvel dele. Sustentam que a prisão preventiva do investigado André Dias de Jesus foi revogada, e ele foi preso nas mesmas circunstâncias do paciente, sendo que também não foram encontrados entorpecentes no automóvel que ele dirigia. Afirmam que a excepcionalidade da prisão preventiva a afasta do caso concreto, pois o crime em tese praticado é sem violência ou grave ameaça, bem como não há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Formula pedido de concessão da ordem liminar, ao argumento de que a documentação juntada ao presente pedido é suficiente para comprovar que não existem motivos para manutenção da prisão preventiva. No mérito, pela concessão da ordem impetrada, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. No caso, os elementos que sustentam a prisão preventiva do paciente foram bem delineados pela decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva com o fim de resguardar a ordem pública. Constou da decisão que o paciente estava sendo investigado por tráfico interestadual de entorpecentes, sendo que a Polícia Civil recebeu notícia de que, em 07/05/2022, estaria chegando um grande carregamento com drogas com destino ao Distrito Federal em que ele estaria diretamente envolvido assim como outras duas pessoas e dois automóveis VW Gol. Ele foi preso em flagrante na condução de um veículo VW Gol branco no qual, apesar de não terem sido encontrados entorpecentes, foi localizado o pneu estepe e a tampa do porta-malas de um automóvel HB20 em que foram localizados 300 kg de maconha. Diante disso, a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva ratificou o fundamento de ordem pública para mantê-la, bem como afirmou que não há excesso de prazo pela ausência de denúncia demais, trata-se de “situação complexa, com envolvimento de quantidade expressiva de indiciados e de crimes”. Em exame liminar, não há elementos que indiquem a flagrante ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, ou que o procedimento investigativo esteja passando por algum atraso na sua regular marcha. Ademais, ao que parece, a situação do paciente não é idêntica a do investigado André Dias de Jesus, pois, pelo que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante, esse não era previamente investigado, tampouco conduzia veículo envolvido nas investigações, ambas situações pertinentes ao paciente. Vale ainda destacar que, a concessão da medida liminar em habeas corpus, exige a nítida demonstração da ilegalidade apontada. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Até porque, as questões alegadas pela defesa são todas matérias que demandam uma análise aprofundada do acervo probatório. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se a informações do juízo de origem no prazo regimental. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 28 de junho de 2022 21:03:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator